Tribunal: STF
Processo: AI 324179
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU ACERCA DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS CONTRA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Hipótese em que o aresto impugnado se encontra devidamente
fundamentado, embora contrariamente aos interesses da agravante, sem
que se possa invocar, por isso, ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal.
Agravo desprovido.